Tribunal: TJDFT
Processo: 0700474-89.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, em face à decisão da Quinta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, formulado no bojo da ação monitória ajuizada em desfavor de DELI SILVA. Ao compulsar os autos, verificou-se que foi noticiado o falecimento do recorrido (ID 25032122). Intimado, o recorrente não se manifestou sobre o fato (ID 25151217). Contudo, verifico que a informação se baseia em um print de conversa de aplicativo (whatsapp). Deste modo, tendo em vista que o agravante não se manifestou e o magistrado de primeiro grau também não teve conhecimento sobre esse possível falecimento, concedo o derradeiro prazo de 20 dias para o agravante se manifestar, bem como determino que a Secretaria informe o juiz de primeira instância sobre o documento de ID 25032122 Intime-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator